Tribunal: STF
Processo: AI 616801
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-05-15
Data de publicação: 2007-05-15

Ementa:
1. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: ausência de
   prequestionamento dos temas do art. 5º, XXXV, XXXVI e LV, da
   Constituição (Súmulas 282 e 356).
2. Recurso extraordinário:
   descabimento: controvérsia relativa à correção monetária de
   depósito de valores referentes à ação de desapropriação decidida
   à luz de legislação infraconstitucional: a alegada violação aos
   dispositivos constitucionais dados por violados, se houvesse,
   seria reflexa ou indireta, que não enseja análise no RE:
   incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
3. Agravo
   regimental manifestamente infundado: condenação do agravante ao
   pagamento de multa, nos termos do art. 557, § 2º, C.Pr.Civil.